Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706855-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0701332-80.2019.8.07.0015, também acolheu a impugnação para desconstituir a penhora da marca “Brasília Capital Moto Week”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a parte agravada (IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA) possui a posse direta da denominada, mas ainda não registrada, “BRASÍLIA CAPITAL MOTO WEEK”, e que, por isso, deve ocorrer a penhora da posse sobre a referida denominação, uma vez que a falta de registro no INPI não é motivo para se desconstituir a penhora. Afirma que o perigo da demora está evidenciado, uma vez que o Capital Moto Week ocorrerá “entre os dias 24 de julho a 02 de agosto de 2025, e o tempo para efetivar a penhora e levá-la a leilão é muito curto”. Preparo regular. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, “o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não verifico presente a probabilidade do direito, uma vez que, de fato, o artigo 129 da Lei de no 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) prevê que a marca só é adquirida mediante o registro no INPI, conforme assim dispõe: “ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.” Assim, mesmo que seja possível a penhora de marca (artigo 835, inciso XIII, do CPC), assim como os direitos de posse também podem ser penhorados, a princípio, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação. Como ainda não há o registro da pretensa marca, a penhora pretendida não deve ser deferida. E, mesmo que se diga que os direitos de posse podem ser penhorados, é adequado que a medida seja analisada após a manifestação da parte contrária, quando do julgamento de mérito deste recurso, pois a aferição da posse pressupõe instrução probatória, por meio de elementos fáticos e documentais mais robustos. Ademais, também não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a penhora da marca, em tese, não inviabilizaria a realização do evento programado para ocorrer a partir de julho de 205. Assim, ausente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ao menos nesse momento processual, irretocável a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador